Tribunal: CARF
Processo: 13628.000649/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13628.000649/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.505 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
DILMA ROCHA DE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS ISENTOS E/OU NÃO TRIBUTÁVEIS. MOLÉSTIA
GRAVE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Acompanhou o relator pelas conclusões a conselheira
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2004, lavrado em
decorrência da apuração de rendimentos indevidamente declarados como isentos e/ou não
tributáveis por moléstia, de modo que o crédito tributário restou apurado no montante total de R$
781,27 (fls. 4/7).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13628.000649/2009-41
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.505 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13628.000649/2009-41

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 5, a
contribuinte omitiu de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica no montante de R$
16.447,04, recebidos pelo titular e/ou dependentes da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, indevidamente declarados como isentos e/ou não tributáveis em razão de moléstia grave,
haja vista que, de acordo com a documentação apresentada pela contribuinte, sua aposentadoria
só ocorreu em 2006 e os rendimentos omitidos não eram provenientes da aposentadoria, sendo
que apenas os rendimentos recebidos por portadores de doenças graves somente serão isentos se
forem provenientes de aposentadoria, reforma ou pensão.
A contribuinte foi devidamente intimada da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, Impugnação de fls. 2/3 em que suscitou, pois, os motivos de fato e de direito,
os pontos de discordância e suas razões de defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância apreciar a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 29/32, a 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de Juiz de Fora - MG entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se observa da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção está condicionada ao reconhecimento da doença através de laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da Unido, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, e se aplica aos rendimentos recebidos a partir do mês da emissão do laudo
que reconhecer a moléstia ou da data em que a doença foi contraída, quando
identificada no laudo, desde que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma
ou pensão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
A contribuinte foi notificada do resultado da decisão de 1a instância em
05/03/2012 (fls. 46) e por meio do seu Espólio, representando legalmente pelo Sr. Evaristo de
Sousa Batista, apresentou Recurso Voluntário de fls. 48/54, protocolado em 26/03/2012,
sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que a manifestação seja apreciada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo, de logo, que o espólio da contribuinte suscita, em síntese, as seguintes
alegações:
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.505 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13628.000649/2009-41

(i) Que a autoridade julgadora de 1a instância ignorou os atestados médicos e
Boletim de Inspeção Médica que comprovam que a contribuinte era portadora
de moléstia grave, sendo que o referido Boletim, expedido pela Secretária de
Estado de Recursos Humanos da Administração é apto a comprovar a isenção
pleiteada;
(ii) Que todos os laudos juntados atestam que a contribuinte era portadora de
insuficiência renal crônica e que teria iniciado seu programa de hemodiálise
em 23/04/1996, sem contar que os documentos de fls. 13/14 foram emitidos
pela Secretária de Estado de Recursos Humanos e Administração do Estado
de Minas Gerais e, no caso, devem ser considerados como laudos médicos em
que consta o número da CID N 18.9; e
(iii) Que tendo comprovado a moléstia, a isenção não deve ser reconhecida tão-
somente porque os documentos não tenham sido confeccionados constando a
denominação Laudo Médico Pericial.
Com base em tais alegações, o espólio da contribuinte pleiteia pelo acolhimento
do presente recurso voluntário para que o auto de infração seja julgado improcedente e o débito
seja, ao final, cancelado.
Pois bem. Registre-se que os rendimentos isentos e/ou não tributáveis por conta
de moléstia grave são disciplinados pelo artigo 39, XXXIII e parágrafos 4o e 5o do Decreto no
3.000/991, o qual acaba sintetizando, por assim dizer, as regras previstas no artigo 6o, incisos
XIV e XXI da Lei no 7.713/88, combinado com os artigos 30, § 2o da Lei no 9.250/1995 e 1o,
inciso XIV da Lei no 11.052/2004.
Confira-se, portanto, o que dispõe o artigo 39, XXXIII e parágrafos 4o e 5o do
Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
CAPÍTULO II - RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS
Seção I - Rendimentos Diversos
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
Pensionistas com Doença Grave
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]

1 De acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada".
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.505 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13628.000649/2009-41

Proventos de Aposentadoria por Doença Grave
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o).”
Pelo que se observa, a legislação de regência é clara ao dispor que a isenção de
rendimentos por moléstia grave deve ser concedida apenas nas hipóteses
Pelo que se observa, a legislação de regência é clara ao dispor que a isenção de
rendimentos por moléstia grave deve ser concedida apenas nas hipóteses em que o contribuinte
comprova, cumulativamente, que (i) os rendimentos são provenientes de aposentadoria, reforma
ou pensão, bem assim que (ii) é portador de moléstia a qual deve ser atestada por meio de laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
A propósito, registre-se que esse entendimento acabou sendo objeto da Súmula no
63 deste Tribunal Administrativo, conforme se verifica abaixo:
“Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.”
No caso concreto, note-se que a autoridade julgadora de 1a instância não levantou
quaisquer questionamentos que pudessem colocar em xeque que os rendimentos objetos da
presente autuação não teriam sido provenientes de aposentadoria e, portanto, na oportunidade,
acabou encampando a premissa de que os respectivos rendimentos foram provenientes da
aposentadoria, conforme se observa do trecho abaixo transcrito, extraído das fls. 31 do acórdão
recorrido:
“Da análise dos documentos acostados aos autos pelo impugnante verifica-se que foi
deferida aposentadoria, a partir de 25/05/1994, de acordo com a Declaração emitida pela
Secretaria de Estado de Educação — Superintendência Regional de Ensino (fl. 15 e
16).”
Como visto, não restam dúvidas de que os rendimentos objeto da presente
autuação são provenientes da aposentadoria que, a rigor, foi deferida pela Secretaria de Estado
de Educação – Superintendência Regional de Ensino em 25/05/1994.
Noutro giro, note-se que ainda que a autoridade julgadora de piso tenha entendido
que os documentos acostados não se prestavam a comprovar a isenção, o fato é que o conjunto
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.505 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13628.000649/2009-41

probatório colacionado aos autos pela contribuinte é por demais suficiente para que se conclua
que a contribuinte era portadora de moléstia grave atestada por documento emitido por órgão
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
A propósito, registre-se que a partir da análise do Boletim de Inspeção Médica –
BIM expedido em 24/102008 pelo Dr. Fernando António F. Vieira, CRM MG 18502, enquanto
médico integrante da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração –
Superintendência Central de Saúde do Servidor juntado às fls. 11/12, é possível concluir que a
contribuinte era portadora de Insuficiência Renal Crônica – Doença Renal em estado final (CID
N.18.0).
E ainda que no referido Boletim não conste a data em que a contribuinte havia
contraído a moléstia, observe-se que o Atestado Médico expedido em 01/03/2000 pelo Dr.
Fernando A. Freitas, CRM MG 18502, na condição de médico integrante da Secretaria de
Estado de Recursos Humanos e Administração – Superintendência Central de Saúde do Servidor
bem indica que, naquela data, a contribuinte já era portadora da moléstia CID N 18.9 –
Insuficiência Renal Crônica não especificada e deveria realizar hemodiálise três vezes por
semana (fls. 16/17).
Ora, a análise conjunta dos referidos documentos os quais, aliás, foram emitidos
por médico legalmente habilitado no exercício da profissão de medicina enquanto integrante de
serviço médico oficial do Estado de Minas Gerais bem atesta que, de fato, a contribuinte era
portadora de Insuficiência Renal Crônica desde, no mínimo, 01/03/2000. Aliás, longe de se
tratarem de documentos expedidos privadas, tanto o Boletim quanto Atestado Médico foram
expedidos por instituição pública mantida pelo Estado de Minas Gerais, independente de estar
vinculada ao Sistema Único de Saúde – SUS.
A rigor, destaque-se, por oportuno, que nos termos da Solução de Consulta
Interna COSIT no 11, de 28/06/2012, a comprovação da moléstia grave deve ser realizada por
meio de documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da profissão de
medicina que seja integrante de serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos municípios. Veja-se:
“Solução de Consulta Interna COSIT no 11, de 28/06/2012
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial, assim
entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da
profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por médico
investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas internas
especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão emissor;
b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-
10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada
portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em
período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de controle, o
prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave
provavelmente esteja assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o no de
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e
a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela
emissão do laudo pericial.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.505 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13628.000649/2009-41

Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art.
6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais exigências
legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por
instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os laudos
médicos expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal, não podendo
ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS.
Dispositivos Legais: Art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988; art. 30, caput, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.” (grifei).
Portanto, não restam dúvidas de que a contribuinte era portadora de Insuficiência
Renal Crônica (CID N 18.9) desde, no mínimo, 01/03/2000, conforme se verifica dos
documentos consubstanciados no Boletim de Inspeção Médica – BIM de fls. 11/12 e no Atestado
Médico de fls. 16/17, os quais, aliás, foram expedidos por médico legalmente habilitado ao
exercício da profissão de medicina integrante da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração – Superintendência Central de Saúde do Servidor, do que se conclui pelo
preenchimento do segundo requisito previsto na legislação de regência, tal qual mencionado
anteriormente.
A título de esclarecimentos, destaque-se que ainda que tais documentos não
tenham sido denominados e intitulados como Laudos Periciais, conforme determina a legislação
de regência, é bem verdade que a busca do real significado, sentido e alcance de benefício fiscal
como é o caso das isenções tributárias não caracteriza ofensa ao artigo 111, inciso II da Lei no
5.172/66, conforme já decidiu a 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso
Especial no 1.125.064/DF. A intepretação literal preconizada no artigo 111, inciso II do Código
Tributário Nacional objetiva evitar interpretações ampliativas ou analógicas, mas também não
pode levar a interpretações que restrinjam mais do que a Lei quis.
Com base em tais fundamentos, entendo que a presente autuação deve ser
cancelada uma vez que os requisitos previstos na legislação de regência foram preenchidos pela
contribuinte, de modo que os rendimentos objeto da presente autuação devem ser considerados
como rendimentos isentos e/ou não tributáveis, nos termos do artigo 39, inciso XXXIII do
Decreto no 3.000/99.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital